Tribunal: TJMT
Processo: 1011231-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011231-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), BAR DO JAO EIRELI - ME - CNPJ: 24.499.441/0001-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGO/INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE CAUSEM POLUIÇÃO SONORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS PERTINENTES A UTILIZAÇÃO DE FONTES DE EMISSÃO SONORA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disciplina o artigo 225 da Constituição da República que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Estando configurados os requisitos da prova inequívoca e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, infere-se ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela para a proibição das atividades do estabelecimento comercial que causem poluição sonora até que sejam adotados os procedimentos necessários a impedir perturbação social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bar do João Eirelli - ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu em parte a liminar vindicada, para determinar que a empresa requerida apresente, toda a documentação necessária para seu regular funcionamento, inclusive, autorização/licença/alvará do Corpo de Bombeiros e Licença para uso de equipamento sonoro, ao Fiscal da SMAAF, determinando, caso não sejam apresentados todos os documentos válidos e em vigor, que o estabelecimento comercial seja imediatamente embargado e lacrado, bem como eventuais materiais causadores de poluição sonora apreendidos pela autoridade competente.

Outrossim fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da determinação.

A pessoa jurídica Agravante alega que requereu administrativamente a emissão de alvarás para regularização do funcionamento do Estabelecimento Comercial conforme determinação do órgão de fiscalização da Prefeitura Municipal de Cuiabá, a SMAAF, ressaltando que não pode ser penalizado pela burocracia que demanda nos órgãos públicos.

Alega que o

Inquérito Civil carece de mais documentos e diligências para fornecer uma conclusão segura sobre o caso que se investiga a fim de embasar a propositura da Ação Civil Pública adicionado ao relatório circunstanciado realizado no momento da diligência, induziram o Juízo
a quo
em grave erro ao deferir uma medida liminar que Embargou e Lacrou o Estabelecimento Comercial do Agravante por faltar unicamente a licença para uso de equipamento sonoro, cuja emissão é de responsabilidade de órgão do Meio Ambiente integrante da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Afiança que os demais documentos necessários, realmente essenciais para o funcionamento do Estabelecimento Comercial, tais como o Alvará do Corpo de Bombeiros e alvará de funcionamento foram integralmente fornecidos.

Aduz que não há proporção, nem razoabilidade para determinar o embargo e lacre do Estabelecimento Comercial Agravante, por faltar unicamente uma licença para uso de equipamento sonoro.

Amparada nessas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de que seja revogada a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID 1222064).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1293519).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1399838).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020